Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NOMEADA “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese pretende-se avaliar a possibilidade de penhora de bem imóvel utilizado como moradia pelos devedores.
2. O expediente adotado pelos recorrentes, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de defesa indireta atribuída à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com a cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em "exceção" em sede executiva (processo de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado. 2.3. Convém ainda observar que a impugnação formulada pelos devedores, ora recorrentes, indevidamente denominada “exceção de pré-executividade”, não tem por finalidade propiciar a deliberação a respeito da ausência de liquidez do crédito ou mesmo de eventual excesso no valor da dívida.
3. A despeito da inadequada denominação do meio empregado pelos recorrentes, é importante ressaltar que as regras estabelecidas pela Lei no 8.009/1990 são cogentes e têm, de fato, natureza de ordem pública. Por essa razão, a impenhorabilidade do bem família pode ser suscitada pela primeira vez a qualquer momento no curso do processo e não está submetida aos efeitos da preclusão. 3.1. A análise da impenhorabilidade do bem de família deve partir da premissa estabelecida pelo preceito contido no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”.
4. No caso em exame as provas acostadas aos presentes autos não são suficientes para demonstrar que o bem imóvel em questão é único.
5. Recurso conhecido e desprovido.